Tribunal: TJES
Processo: 5002331-18.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002331-18.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXANDRA LIMA PINTO e outros

APELADO: CARLOS ANDRE PINTO CAMILO e outros

RELATOR(A):

DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, ao julgar procedente ação de obrigação de fazer para internação compulsória de dependente químico, condenou o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, apesar da ausência de resistência ao pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais quando não houve resistência ao pedido inicial, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A internação compulsória, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001, somente pode ser determinada judicialmente, o que afasta a possibilidade de o Estado atender a tal pleito por via administrativa.
4 - O princípio da causalidade rege que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os honorários sucumbenciais. No caso, o ente público não ofereceu resistência ao pedido inicial, limitando-se a questionar a competência do juízo, sem discutir o mérito da demanda.

5 - A celeridade no cumprimento da determinação judicial para internação compulsória e a ausência de impugnação ao mérito demonstram que o ente público não deu causa ao litígio, sendo incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
6 - A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece que, na ausência de pretensão resistida, não há condenação em honorários sucumbenciais, conforme aplicação do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de resistência ao pedido inicial por parte do ente público afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.216/2001, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível nº 5009231-98.2023.8.08.0021, Rel. Desª. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 10.02.2025.

TJES, 4ª Câmara Cível, Ap e RN nº 0022583-31.2016.8.08.0030, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 22.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002331-18.2024.8.08.0069

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: ALEXANDRA LIMA PINTO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível (Id. 10166776) interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. sentença (Id. 10166771) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por ALEXANDRA LIMA PINTO, julgou procedente o pedido para determinar a internação compulsória de Carlos André Pinto Camilo e condenou o Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (FADEPES).

Aduz o apelante, em suas razões recursais, em síntese, que a sentença deve ser reformada para afastar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Sustenta que não houve resistência ao mérito do pedido autoral, tendo apenas arguido matérias preliminares em sua contestação. Desse modo, com base no princípio da causalidade, alega não ter dado causa à instauração do processo, sendo indevida a condenação sucumbencial.

Contrarrazões apresentadas no id 10166781, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório

Peço dia para julgamento.

Vitória, 27 de junho de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002331-18.2024.8.08.0069

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: ALEXANDRA LIMA PINTO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante relatado, a questão ora devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se em verificar o acerto da sentença no que condenou o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Pois bem.

Não obstante a solidariedade dos entes público, consagrada pela Constituição Federal, a jurisprudência pátria não equiparou a solidariedade constitucional à livre escolha do cidadão contra o qual pretende litigar, sobretudo após a reforma do Sistema Único de Saúde, e do julgamento do Tema 793, e dos parâmetros posteriormente fixados na decisão de antecipação de tutela no RE 1.366.243 - Tema 1.234 (item 5.1).

Nesta linha de entendimento, o procedimento de internação de pessoas com transtornos psiquiátricos, seja em razão de doenças mentais ou em decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas, é direcionado ao Estado do Espírito Santo, nos termos do disposto no artigo 3º, da Lei nº 10.216/2001 e a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014, de forma que não é possível imputar ao Município a obrigação pleiteada, ante da ausência de previsão orçamentária e da incumbência da unidade federativa Estatal para o fornecimento do tratamento.

O artigo 6º, inciso III, da Lei n° 10.216/2001, ao conceituar a internação psiquiátrica, esclarece que a sua modalidade compulsória é aquela determinada pela justiça, sendo realizada diante da existência de laudo circunstanciado, e sem a concordância do paciente.

Fixadas tais premissas, a ausência de resistência do Estado do Espírito Santo ao pedido contido na exordial, tendo manifestado-se exclusivamente quanto à competência para o julgamento do pleito, afasta a condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial, especialmente considerada a obrigatoriedade do ajuizamento da ação para que seja alcançado o provimento jurisdicional, que não pode ser obtido na via administrativa, por imposição legal.

Corroborando com tal entendimento, colaciono a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, ao julgar extinta a ação de obrigação de fazer proposta para a internação compulsória de dependente químico, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00, fixados em favor da Defensoria Pública Estadual, mesmo diante da ausência de resistência ao pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais na hipótese de ausência de resistência ao pedido inicial, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR A internação compulsória, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001, somente pode ser determinada judicialmente, o que afasta a possibilidade de o Estado atender a tal pleito por via administrativa. O princípio da causalidade rege que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os honorários sucumbenciais. No caso, o ente público não ofereceu resistência ao pedido inicial, limitando-se a questionar a incompetência do juízo em sua contestação, sem discutir o mérito. A celeridade no atendimento à determinação judicial para internação compulsória, bem como a ausência de impugnação ao mérito na contestação, demonstram que o ente público não deu causa ao litígio, sendo descabida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) reconhece que, na ausência de pretensão resistida, não há condenação em honorários advocatícios, conforme aplicação do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.

(TJES - Apelação Cível nº 5009231-98.2023.8.08.0021; Relatora: Marianne Judice de Mattos; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 10.02.2025)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO AFASTADA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA MANTIDA. LAUDO CIRCUNSTANCIADO. DIREITO À SAÚDE. RECURSOS PROVIDOS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. SENTENÇA CONFIRMADA QUANTO A INTERNAÇÃO REQUERIDA.

1 - O Estado e o Município não deram causa ao ajuizamento da presente demanda, daí a impossibilidade de condenação no pagamento da verba honorária, ante o princípio da causalidade.

2 - Considerando que o Estado tem o dever de assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, promovendo ações e serviços que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e que a necessidade do tratamento requerido restou devidamente comprovada, a confirmação da sentença, no que se refere à internação compulsória, é medida que se impõe.

3 - Recursos providos para afastar os ônus da sucumbência.

4 – Sentença confirmada quanto a internação compulsória.

(TJES, 4ª Câmara Cível, Ap e RN nº 0022583-31.2016.8.08.0030, Relator: Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 22/05/2023).

Diante do exposto, conheço do recurso, para dar-lhe provimento, excluindo a responsabilidade do Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.